Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade da medida.
2. Embora sejam relevantes os argumentos da parte agravante, na fase embrionária em que se encontra a lide a situação fática deve ser analisada com cuidado. Apesar de o contraditório já ter se instaurado, ainda há carência de dados consistentes que permitam um provimento seguro.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime